Tribunal: STF
Processo: RE 432484
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
JUÍZES TEMPORÁRIOS – LEI Nº 6.903/81 – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE HOMEM E MULHER – HARMONIA COM A CARTA DA REPÚBLICA. Não há violação à Carta da República no que, ao dispor, na Lei nº 6.903/81, sobre a aposentadoria de juiz temporário, o legislador, em opção político-normativa, não cogitou de diferença considerados os gêneros masculino e feminino.